Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018570-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WILLIAN SANTOS NASCIMENTO SOUZA - CPF: 023.111.961-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBENILTO MOTA DE ARAUJO - CPF: 581.132.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PALMIRO JOSE DE LIMA NETO - CPF: 794.323.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (IMPETRANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MATHEUS ALCANTARA KOVALSKI - CPF: 050.857.711-09 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1018570-39.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

PACIENTE :- MATHEUS ALCANTARA KOVALSKI

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS

–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
–
FALHA NÃO SUPRIDA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA
–

ORDEM NÃO CONHECIDA

1) Se a prefacial não se faz acompanhar de cópia integral do decreto constritivo atacado ou de qualquer outra espécie de documentação que comprove a ilegalidade do encarceramento do agente, cuja omissão não foi suprida pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, inviável é a análise do constrangimento ilegal invocado. Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, possui ele o ônus de instruí-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.

2) Ordem não conhecida.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1018570-39.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE :- REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

PACIENTE :- MATHEUS ALCANTARA KOVALSKI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Reinaldo Camargo do Nascimento
, em favor de
Matheus Alcantara Kovalski
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Prisão em Flagrante nº 1000161-83.2020.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/08/2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 297 do Código Penal, “
em razão de ter sido encontrada, supostamente, em sua posse a quantidade de 0,20 G de maconha (em sua residência) e seus visitantes com vários documentos supostamente de outras pessoas que este paciente nem mesmo sabia que seus amigos portavam, como observa-se no BO policiais sem mandado de prisão ou qualquer motivo que indica-se um flagrante delito bateram ao portão da residência do paciente e pediram para revistar a casa, sendo que o paciente confessou que a maconha era para seu consumo pessoal, porem as outras suposições dos policiais se referem apenas a seus convidados
” (sic).

Aduz que fora convertida a prisão em flagrante em preventiva, porem até a presente data não houve oferecimento da denúncia.

Defende que o paciente fora flagrado com uma pequena porção de substância análoga a maconha para seu consumo próprio, sem nada a caracterizar que praticaria a mercancia da droga.

Sustenta que o
writ
visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade coatora, ao indeferir o pedido de concessão de liberdade provisória do paciente.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, em razão de não se fazerem presentes os motivos autorizadores; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
57635981) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
60039990
).

O parecer, da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (Id.
63968465
), Procuradora de Justiça, é pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 04 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020